Tribunal: TJDFT
Processo: 0729699-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729699-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, observo que há informação de acordo entre as partes. Intime-se a parte agravante, a fim de que informe se desiste deste recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, retornando-me, após, conclusos. No mais, conquanto os autos de origem tramitem em sigilo, tenho que, tratando-se de ação de busca e apreensão veicular, falece razão para referida exceção, haja vista que o art. 5o, LX, da Carta dispõe que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa ou o interesse social o exigirem" e não há fundamentação correlata para tal ato no art. 186 do Código de Processo Civil (CPC). Conservem-se, pois, estes autos sem sigilo. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 16:25:50. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador